Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716396-10.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP EMBARGADO: IGOR FELIPE GUSKOW Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 29197764, no prazo de cinco dias. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora